Tribunal: TJES
Processo: 5017398-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017398-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS DOS SANTOS CERQUEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR CONDUTAS DESABONADORAS E OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA RELATIVIZADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos de ação ordinária, deferiu tutela provisória de urgência para suspender a contraindicação do autor/agravante em concurso público para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar e determinou sua convocação para as etapas subsequentes do certame, inclusive nomeação e posse, se aprovado.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do candidato na fase de investigação social do concurso para a Polícia Militar violou o princípio da presunção de inocência; e (ii) estabelecer se a omissão de informações relevantes pelo candidato justifica sua eliminação do certame, nos termos do edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A jurisprudência do STF e do STJ admite a exigência de critérios mais rigorosos quanto à idoneidade moral para cargos de segurança pública, admitindo a eliminação de candidatos com condutas incompatíveis, ainda que não haja condenação penal transitada em julgado, desde que configurada situação excepcional de gravidade.
4.
A cláusula editalícia que prevê a eliminação do candidato por omissão de informações relevantes na investigação social é legítima e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, nos termos do princípio da vinculação ao edital.
5.
A omissão de histórico de envolvimento em ocorrências policiais por violência contra mulheres e estupro de vulnerável, aliada à não menção de ex-companheiras relacionadas às ocorrências, compromete a veracidade e a completude das informações prestadas pelo candidato, revelando inidoneidade moral incompatível com as atribuições do cargo.
6.
A fase de investigação social não se limita à verificação da existência de antecedentes criminais, devendo considerar a conduta moral, ética e social do candidato no âmbito da vida pregressa.
7.
A revogação da tutela de urgência é cabível, uma vez que a decisão agravada se baseou exclusivamente na ausência de condenação penal, sem considerar o contexto fático e os critérios do edital aplicáveis à natureza do cargo público em disputa.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso provido. Tese de julgamento:
9.
A eliminação de candidato em concurso público para cargo de segurança pública é admissível na fase de investigação social quando constatadas condutas pretéritas incompatíveis com os valores institucionais da função, ainda que ausente condenação penal transitada em julgado.
10.
A omissão deliberada de informações relevantes no formulário de investigação social constitui fundamento idôneo para a contraindicação do candidato e sua consequente eliminação do certame.
11.
A presunção de inocência não é absoluta no contexto da investigação social em concursos para cargos que exigem reputação ilibada e conduta irrepreensível, podendo ser relativizada em situações de excepcional gravidade, nos termos da jurisprudência do STF e STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. decisão (evento 51151164), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária registrada sob o nº 5039111-92.2024.8.08.0024, movida por
LUCAS DOS SANTOS CERQUEIRA
em desfavor do ente público ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada almejada por aquele.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a despeito do citado boletim de ocorrência, a parte autora não possui contra si condenação penal transitada em julgado
” (evento 51151164) e que é “
vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situação excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
” (evento 51151164).

Por isso, suspendeu a contraindicação do requerente/agravado e determinou a sua convocação para as etapas subsequentes do certame, inclusive para que seja nomeado e empossado, caso aprovado.

Inicialmente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que assiste razão ao inconformismo do Estado do Espírito Santo, na medida em que foi válida a exclusão do agravado na fase de investigação social do concurso público deflagrado pelo edital nº 01/2022-CFSd/2022, de 07 de junho de 2022 (evento 51027810), haja vista que este violou os itens 20.4 e 20.5, alíneas “a” e “c”, do instrumento convocatório, que estabelecem:

20.4 A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

[...]

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio,
estabelecimentos financeiros, família ou comunidade; (fl. 23 do evento 51027810, redação original)

Considero que a contraindicação do recorrido não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, positivado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, porquanto é assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que as carreiras de segurança (art. 144 da CF) exigem requisitos mais rigorosos de acesso, vide os seguintes julgados:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. AÇÃO PENAL SEM CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO. CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA. ACUSAÇÃO FORMAL DA PRÁTICA DOS CRIMES DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO ATIVA. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. TEMA 22/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. Ao julgar o RE n. 560.900 RG/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos (Tema 22/STF). 2. Contudo, o Pretório Excelso ressalvou que "a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade".
3. No caso, o acórdão proferido por esta Corte Superior de Justiça encontra-se em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, uma vez que se está diante de situação excepcionalíssima, que permite a exclusão do concurso público de candidato que responde a ação penal, que ainda se encontra em andamento.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no RE no RMS n. 43.172/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

Em verdade, a presunção de inocência não pode servir de escudo absoluto diante da necessidade de resguardar o interesse público e o perfil de idoneidade exigido para os servidores da segurança pública, mesmo na ausência de condenação judicial definitiva.

Nesta hipótese, considero não ser adequado ao interesse público primário que um candidato ao cargo de soldado combatente da polícia militar do Estado do Espírito Santo possua um histórico de investigações por agressões a mulheres (boletins unificados nº 36859552, nº 44672482 e nº 44151573).

As atribuições do cargo de soldado combatente da polícia militar exigem que os candidatos ostentam uma reputação ilibada e comportamento irrepreensível, mormente em relação aos grupos subordinados da sociedade, sendo que o recorrido deliberadamente omitiu na ficha de investigação social (evento 51027804) os seguintes fatos:

[...] BU nº 36859552 (em anexo), na qual é acusado de tentativa de agressão a uma mulher, MARLENE DA CONCEIÇÃO COSTA, que seria irmã de sua companheira, LUZIA DA CONCEIÇÃO. Foi verificado que o candidato sequer mencionou LUZIA no seu FIS como sua ex-companheira, omitindo também este fato.

Ademais, foi constatado, ainda, que o candidato figura como Suspeito/Investigado em uma ocorrência, BU nº 44672482 (em anexo), na qual teria agredido uma ex-companheira, IARA DA CRUZ DOS SANTOS NEVES. Cabe destacar que o candidato também foi acusado por outra ex-companheira, ROSALINA BARBOSA FERREIRA DE SOUZA, de ter cometido o crime de estupro de vulnerável, onde a vítima teria sido a filha que os dois possuem, conforme BU nº 44151573 [...] (fls. 02/03 do evento 53915724)

Cumpre notar, ainda, que é assente na jurisprudência desta egrégia Corte que a omissão deliberada de informações relevantes acerca do histórico penal do candidato justifica a eliminação deste na fase de investigação social nos concursos das carreiras de segurança pública, vide os seguintes julgados:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO IASES. INABILITAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1) Não prospera a alegação de desconhecimento da existência de boletim de ocorrência quando o cidadão é apreendido e conduzido por agentes de segurança pública à delegacia de polícia.
2) A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público. Precedentes.
3) Independentemente da gravidade dos fatos reportados no boletim de ocorrência, a omissão de informações não pode ser tolerada, justamente por contrariar a finalidade da investigação social, que não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer da vida. 4) Recurso desprovido. Sentença confirmada. Segurança denegada. (TJES; Classe: Apelação 0010422-65.2020.8.08.0024; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 09/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO. OMISSÃO INFORMAÇÃO NA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social, enseja a eliminação de candidato do concurso público.
2. Recurso conhecido e não provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5010288-54.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento 01/11/2023)

Nesse contexto, tenho que a conduta pretérita do candidato, quando incompatível com os valores institucionais da carreira militar, aliada à omissão de dados relevantes na fase de investigação social, configuram justa causa para eliminação do certamente, mormente diante do princípio da vinculação ao edital, vide:

PROCESSUAL CIVIL –CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – SEGURANÇA PÚBLICA – POLÍCIA MILITAR – SOLDADO COMBATENTE – CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – OCORRÊNCIAS POLICIAIS – AÇÃO PENAL – CONDUTAS DESABONADORAS DO CANDIDATO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS – RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que para ingresso nas carreiras da segurança pública não basta, apenas e tão somente, a mera aptidão intelectual e física, porquanto a idoneidade moral e a conduta ilibada na vida pregressa (pública e privada) são traços a serem supridos pelo candidato, preponderantes à sua aprovação, posto serem inerentes à função que o cargo abarca. 2. A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de eventuais infrações penais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública.
3. As regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do concurso, vinculam tanto a Administração Pública, quanto os respectivos candidatos, sendo, assim, impositiva, via de consequência, a observância do princípio da vinculação ao edital.
(TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5011205-39.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNÍBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento: 16/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA – ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO – ANÁLISE QUE NÃO SE LIMITA A EXISTÊNCIA DE PROCESSOS JUDICIAIS CRIMINAIS OU INQUÉRITOS POLICIAIS - CONDUTA MORAL E SOCIAL – RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art.7º, III, da Lei 12.016/2009, para que seja deferida a medida liminar em mandado de segurança faz-se necessária a demonstração de dois requisitos básicos, a saber, a relevância da fundamentação jurídica e o periculum in mora, ou perigo de ineficácia da medida, caso seja deferida somente quando do julgamento de mérito. 2. A fase de investigação da vida pregressa, consoante as previsões do Edital 001/2018, não se limita a mera aferição da existência, ou não, de sentença penal transitada em julgado ou mesmo de ações penais em curso ou inquéritos policiais contra o candidato, mas busca-se, na verdade, a verificação do preenchimento dos requisitos de “conduta irrepreensível” e “idoneidade moral inatacável”, de modo a atender as exigências do exercício do cargo público almejado. 3. Em outras palavras, a fase de investigação social do certame não está adstrita à constatação da inexistência de antecedentes criminais, pois busca averiguar o “comportamento social, funcional ético e moral” do candidato, levando em consideração elementos outros que não apenas processos penais anteriores.
4. Ao menos neste momento processual embrionário, denota-se que a decisão administrativa que julgou o candidato inapto para prosseguir no concurso não se baseou pura e simplesmente na existência de termos circunstanciados ou inquérito policial, por si só, mas na aparente inadequação do candidato aos padrões morais, éticos e sociais exigidos no tocante a vida pregressa, conforme investigação realizada pela comissão pertinente, de modo que não se vislumbra, a princípio, violação ao princípio da presunção de inocência que justifique a concessão de liminar.
5. Também não há que se falar em suposto direito ao esquecimento, como pretendido pelo agravante, mormente considerando-se que o edital do certame foi publicado em 2018 e a decisão de eliminação se refere a fatos ocorridos no período de 2014/2017. 6. Recurso improvido. (TJES; Agravo de Instrumento 5002899-52.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA; Sessão de Julgamento: 17/11/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.